Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708463-32.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO 34 PARQUE DO RIACHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Nas contrarrazões ao recurso (ID 53614972) o apelado CONDOMÍNIO 34 DO PARQUE DO RIACHO alega preliminar de não conhecimento do apelo, em razão da intempestividade. Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos, verifica-se que a r. sentença de análise dos embargos de declaração foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 19/09/2023 (terça-feira). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o apelo findaria em 10/10/2023. Constata-se, porém, que o apelante/réu interpôs o recurso no dia 17/10/2023 (terça-feira). Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator